Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Processo : 0713956-07.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra decisão da Desembargadora Ana Maria Cantarino, que não conheceu do agravo de instrumento n. 0713332-55.2022.8.07.0000, seja pela pendência da matéria em outro recurso, seja pela preclusão. O impetrante sustenta que a decisão não analisou questões impeditivas, quais sejam: (i) extrapolação dos limites da coisa julgada, uma vez que houve indeferimento da reintegração de posse em sentença requerida pelos exequentes, ora impetrados; (ii) violação ao direito de retenção em razão da inexistência de avaliação das benfeitorias realizadas pelo impetrante; (iii) violação ao direito do impetrante à impenhorabilidade de bens, haja vista que nenhum dos imóveis do impetrante foi considerado bem de família; (iv) violação à coisa julgada, visto que o impetrante não está em mora. Salienta que a despeito de todos esses aspectos relevantes, a douta desembargadora Relatora manteve a imissão de posse da casa em que o Impetrante reside. Discorre sobre a situação do cumprimento de sentença n. 0711799-63.2019.8.07.0001, destacando que o mandado de imissão na posse do imóvel que o impetrante reside será cumprido nesta quinta-feira, dia 05/05/2022, às 8h, conforme informado pelo oficial de justiça à advogada do impetrante. Justifica a interposição do presente writ em sede de plantão judicial para evitar risco de perecimento de direito, uma vez que o mandado de imissão na posse está na iminência de ser cumprido, com força policial. Pede a suspensão do cumprimento de sentença de origem, especialmente no tocante à necessidade de cancelamento do mandado de imissão na posse do imóvel em que reside.; a.1. Subsidiariamente, que seja concedido prazo para cumprimento voluntário para desocupação do imóvel, não inferior a 30 dias. Determinado o encaminhamento dos autos ao Gabinete do Desembargador Relator designado, sem apreciação de medida de urgência, por considerar que o cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel finda em 5/6/2022 (id. 34969427 – p. 32) e não 5/5/2022, o impetrante retorna aos autos para colacionar outros prints de mensagens trocadas com o Oficial de Justiça encarregado do mandado, alegando que a imagem em que consta o prazo de saída no dia 5/6/2022 contém erro de digitação, tanto assim que fez referência à despedida contendo a expressão “até amanhã”. Tendo em vista a possibilidade de realmente haver um erro de digitação, reconsidero quanto ao despacho. Entretanto, melhor sorte não tem o impetrante. A ação de mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, pressupondo ato ilegal ou praticado com abuso de poder. Além do mais, pacífica a jurisprudência no sentido de que a decisão judicial deve conter ilegalidade manifesta ou conteúdo teratológico, a fim de viabilizar a impetração do writ. A propósito, ilustram os arestos do STJ: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 41/STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DO ATO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a Súmula n. 41/STJ, o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. 2. Nesse sentido, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício, é incabível a impetração de mandado de segurança em face de ato jurisdicional, exceto em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. Precedentes da Corte Especial. 3. No presente caso, o mandado de segurança impetrado visa a desconstituir decisão singular proferida na Reclamação n. 19.303/MS, confirmada integralmente na Segunda Seção deste Tribunal, não havendo se falar em teratologia ou manifesta ilegalidade no ato coator apontado. 4. Agravo improvido. (AgInt no MS 22.530/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016. Grifado) AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar estarem presentes os requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão devidamente fundamentada, a qual foi revista e mantida pelo órgão colegiado competente, com idônea fundamentação. Precedente: AgRg no MS 20.508/SP, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 13/3/2014, DJe 21/3/2014. 3. Eventual discussão sobre o acerto ou equívoco do acórdão questionado neste mandado de segurança não pode ser feita por via desta ação mandamental, a qual não tem a finalidade de substituir típica modalidade recursal. Somente o recurso típico (não a ação de mandado de segurança) pode questionar o acerto de um julgado proferido e revisar os seus termos para corrigir alegado error in judicando. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no MS 22.653/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 07/12/2016, DJe 15/12/2016. Grifado) No caso, não verifico ato judicial teratológico, manifestamente ilegal ou proferido mediante abuso de poder, de modo a autorizar a impetração do writ, porque o ato judicial de não conhecimento de um recurso encontra amparo no CPC (art. 932, III) e no Regimento Interno (art. 87, III), segundo o livre convencimento do magistrado, o que no caso se fez de forma fundamentada (id. 34969432), ainda que o impetrante não concorde com os fundamentos lançados na decisão que, contudo, somente pode ser questionada pela via recursal adequada e apropriada, na hipótese o agravo interno, nos exatos termos do art. 1.021 do CPC e art. 265 do RITJDFT. Noutro giro, repito que caracterizada a hipótese de agravo interno para desafiar decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, mostra-se inadequada a via optada do mandado de segurança. Nesse sentido: [...] 1. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula 267 do STF. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 46.736/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.12.2014, DJe 15.12.2014) [...] 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de ilegalidade ou abuso de poder, por parte do prolator do ato processual impugnado. 2. No caso dos autos, o ora agravante impetrou ordem em mandado de segurança a fim de questionar ordem judicial que determinou a retirada de bens de imóvel que foi objeto de hasta pública, sob às suas expensas. Nesse contexto, o eg. Tribunal de origem bem ponderou a incidência da Súmula 267 do STF porquanto, cabível, na hipótese, a interposição de agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no RMS 33.541/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5.5.2015, DJe 12.5.2015) [...] 1. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula 267 do STF. 2. No presente caso, o recurso ordinário em mandado de segurança impugnou acórdão do TRF-3a Região que inferiu liminarmente petição inicial de mandado de segurança, em que se apontava por abusiva e ilegal a rejeição de exceção de suspeição, decisão proferida em ação previdenciária. 3. Contra a decisão que rejeitou exceção de suspeição de magistrado em processo civil previdenciário deveria ter sido interposto o recurso adequado. Não há falar na excepcionalidade justificadora da utilização do writ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 46.736/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.12.2014, DJe 15.12.2014) Com efeito, enuncia a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. E, por ocasião do julgamento do Tema repetitivo 988, o Superior Tribunal de Justiça, ao de fixar a tese da taxatividade mitigada, manifestou na ratio decidendi o descabimento do mandado de segurança contra ato judicial impugnável por agravo, conforme a ementa: [...] 1. “Admitindo-se que seja possível impugnar de imediato certas decisões interlocutórias não listadas no art. 1.015 do CPC/2015, não é cabível o mandado de segurança como sucedâneo recursal, para que a parte busque a tutela jurisdicional imediata. Isso porque o mandado de segurança contra ato judicial é uma verdadeira anomalia do sistema processual, pois, dentre seus diversos aspectos negativos, implica na inauguração de uma nova relação jurídico processual e em notificação à autoridade coatora para prestação de informações; usualmente possui regras de competência próprias nos Tribunais, de modo que, em regra, não será julgado pelo mesmo órgão fracionário a quem competirá julgar os recursos tirados do mesmo processo; admite sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento; possui prazo para impetração substancialmente dilatado; e, se porventura for denegada a segurança, a decisão será impugnável por espécie recursal de efeito devolutivo amplo. Trata-se, a toda evidência, de técnica de correção da decisão judicial extremamente contraproducente e que não se coaduna com as normas fundamentais do processo civil, especialmente quando se verifica que há, no sistema processual, meio disponível e mais eficiente para que se promova o reexame e a eventual correção da decisão judicial nessas excepcionais situações: o próprio agravo de instrumento” (REsp 1.704.520/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. “O mandado de segurança somente deve ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida [...]” (AgInt no RMS 60.132/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). 3. No caso, seja porque o ato judicial objeto do mandamus era passível de recurso ao qual se poderia atribuir efeito suspensivo, seja por não se observar flagrante ilegalidade na decisão impugnada, é injustificável a impetração do mandado de segurança. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS 50.041/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) Nesse contexto, até afigura-se uma hipótese de indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança, com fundamento no art. 485, I, CPC e no art. 6o, § 5o, bem como no art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009, o que deixo de declarar porquanto designado apenas para apreciação de medidas urgentes. Todavia, não cabendo a ação proposta, coerentemente descabe o deferimento da medida liminar pedida. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Desembargador Relator natural. Brasília – DF, 5 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista